Tribunal: TJDFT
Processo: 0719487-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA. LITISCONSÓRCIO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. CURADORIA DE AUSENTES. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FATOS COMUNS A AMBOS. CARACTERIZAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança, em que foi decretada a revelia da parte ré. 1.1. Na inicial, os autores pugnaram pela procedência da demanda a fim de que os réus fossem condenados solidariamente ao pagamento de R$ 9.737,01 (nove mil, setecentos e trinta e sete reais e um centavo), acrescidos de juros, multa e correção monetária. 1.2. Afirmaram que foram contratados como advogados para o grupo econômico réu e, apesar dos serviços prestados, não lhes foram pagos os honorários advocatícios.
2. Nesta sede, a ré pleitea reforma da sentença. 2.1. Requer: a) que sejam afastados os efeitos da revelia nos moldes do inciso I do art. 345 do CPC; e b) que sejam julgados improcedentes os pedidos dos autores. 2.2. Alega que a revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Aduz que os demais réus apresentaram contestação pela Curadoria, de modo que o presente caso se enquadra no art. 345, inciso I, do CPC. 2.3. Ressalta que os apelados não trouxeram provas aptas a comprovação de que realmente prestaram os serviços advocatícios por eles aduzidos na inicial. 2.4. Contrarrazões em que os autores requerem a condenação da ré à multa por litigância de má-fé.
3. Da revelia. 3.1. No caso dos autos, verifica-se que a ré, apesar de ter sido citada, deixou transcorrer in albis o prazo apresentar contestação. 3.2. Os fatos alegados no recurso de apelação constituem uma verdadeira contestação ao pedido inicial, entretanto, em face da revelia, tais questões encontram-se preclusas e não são passíveis de análise no segundo grau de jurisdição. 3.3. De fato, a apelante foi regularmente citada e advertida das penas da revelia, todavia, quedou-se inerte sem justificativa plausível. Destarte, a oportunidade para suscitar fatos capazes de desconstituir o direito dos autores não foi aproveitada, sendo impossível a discussão em sede recursal.
4. O fato de um dos litisconsortes ter apresentando contestação, não se mostra suficiente para afastar os efeitos da revelia do litisconsorte revel. É necessário que a parte contestante impugne fato comum a ambos. 4.1. Assim, não se constata presença de fatos comuns a todos os réus na contestação realizada por negativa geral, motivo pelo qual a peça de defesa apresentada por um deles não é apta a inibir a produção dos efeitos da revelia. 4.2. Jurisprudência: “[...] 1. A apresentação de contestação por um dos litisconsortes não afasta os efeitos da revelia de todos os demais, sendo necessária análise da peça de defesa, nos casos de litisconsórcio simples. 1.1. Tendo sido apresentada defesa por negativa geral, esta não alcançou a parte apelada, sendo forçoso o reconhecido da revelia.“[...](00309177120168070001, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 10/10/2019.) .
5. Da litigância de má-fé. 5.1. Não merece prosperar o referido pedido, porquanto para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 5.2. No caso em questão, a parte recorrente somente apresentou seu direito a satisfação de uma obrigação e utilizou de todos os meios admitidos para fazer cumprir sua pretensão. 5.3. Na hipótese, a apelante, ora ré, não alterou a verdade dos fatos, não ficando evidenciado nos autos qualquer comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça.
6. Recurso improvido.